Tribunal: TJSP
Processo: 1009245-43.2016.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação Monitória. Sentença de procedência. Inconformismo dos réus embargantes. Recurso parcialmente provido. Embargos de declaração opostos pelos apelantes. Contradição. Inexistência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal 1.025 do NCPC. Expediente, todavia, prejudicado, diante da análise de todos os temas da controvérsia

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação Monitória. Sentença de procedência. Inconformismo dos réus embargantes. Recurso parcialmente provido. Embargos de declaração opostos pelos apelantes. Contradição. Inexistência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal 1.025 do NCPC. Expediente, todavia, prejudicado, diante da análise de todos os temas da controvérsia apresentada. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000981652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1009245-43.2016.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que
são embargantes AUTO POSTO ZZR LTDA, GIUSEPPE SZENCSAR e ANDREA
SANTINI REGO, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009245-43.2016.8.26.0362/50000 -Voto no 14.XXX
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Digital
Processo no 1009245-43.2016.8.26.0362/50000
Embargantes: Auto Posto Zzr Ltda., Andrea Santini Rego,
Giuseppe
Szencsar e Rafael Palubinskas Junior
Embargada: Banco do Brasil S/A.
Voto no 20.170
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação Monitória.
Sentença de procedência. Inconformismo dos réus
embargantes. Recurso parcialmente provido. Embargos de
declaração opostos pelos apelantes. Contradição. Inexistência. Caráter infringente do recurso.
Prequestionamento. Previsão legal 1.025 do NCPC.
Expediente, todavia, prejudicado, diante da análise de todos
os temas da controvérsia apresentada. Embargos de
declaração rejeitados.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 508/521, em sede de Apelação Cível, que, por
seu conteúdo deu parcial provimento ao recurso.
Os réus embargantes, não conformados
com o julgamento, se opõem com o presente recurso de
embargos
de
declaração,
inclusive
para
fins
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009245-43.2016.8.26.0362/50000 -Voto no 14.XXX
3
prequestionamento.
Alegam que o v. acórdão foi contraditório
no que tange ao cerceamento de defesa alegado.
Asseveram que a não realização da prova
pericial lhes impossibilitou a efetivação do seu direito à ampla
defesa, eis que foram tolhidos no direito de produção de provas.
Assim, postulam sejam conhecidos e
providos os embargos, a fim de serem sanadas as
inconsistências apontadas, acolhendo-se a preliminar de mérito
de cerceamento de defesa.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de embargos
de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição na decisão embargada ou corrigir erro
material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Não se verificam quaisquer destes vícios
no v. aresto embargado.
Na verdade, os embargantes estão a
manejar este recurso com a finalidade de rever a decisão, com o
objetivo de adequação do julgado ao entendimento dito como
correto, em novo julgamento, o que não se concebe nos estritos
limites dos embargos de declaração, pois, aqui o embasamento
é próprio de quem insatisfeito com a decisão, por versar sobre
aspectos já apreciados por esta E. Corte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009245-43.2016.8.26.0362/50000 -Voto no 14.XXX
4
As questões apontadas por eles já
receberam tratamento e valoração, tudo tendo sido exposto de
forma cristalina.
Realmente, pela solução dada, firmou-se
a compreensão de que não houve cerceamento de defesa com o
julgamento antecipado da lide, pois a controvérsia não versa
sobre erros de cálculos cometidos pela instituição financeira,
mas sobre as cláusulas aplicadas, às quais os apelantes
imputam ilegalidades e pretendem vê-las modificadas.
Ademais, restou consignado na decisão
que se estrutura a tese em torno de matérias exclusivamente de
direito, a autorizar o julgamento antecipado da lide.
Dessa forma, se há divergência quanto à
interpretação dada no acórdão, cabe-lhes manejar recurso com
potencialidade de revê-lo, que não consta possível através
destes embargos de declaração.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento suscitado, é verdade que o novo Código de
Processo Civil o prevê explicitamente, conforme consta de seu
artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados
todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida para
análise, pois “o juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009245-43.2016.8.26.0362/50000 -Voto no 14.XXX
5
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, por meu voto, ficam
rejeitados os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator